Tribunal: STF
Processo: SL 1652
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir. Estado de Goiás. Postergação do pagamento do ICMS. Não verificada violação da Constituição no tocante à repartição de receitas tributárias devidas aos Municípios (art. 158, IV, da CF). Valores concernentes ao imposto devido não ingressam nos cofres públicos de forma antecipada. RE 1.288.634 (Tema 1.172 da Repercussão Geral). Modulação dos efeitos da decisão para preservar os valores já repassados aos Municípios ou os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão transitada em julgado na origem. Decisão que se pretende suspender determinou a remessa dos autos ao órgão julgador, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para promover a eventual adequação à tese definida em sede de repercussão geral pelo STF. Observância da sistemática da repercussão geral na origem. Não Configurada lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão denegada. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Itarumã/GO contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5052291-65.2020.8.09.0000, em que determinada a remessa dos autos para a 3ª Câmara Cível para apreciação da matéria decidida pelo STF, nos autos do RE nº 1.288.634/RG (Tema 1.172).



    2. Na origem, o Município de Itarumã/GO ajuizou ação de obrigação de fazer com objetivo de restituir quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir (processo nº 0365050.61.2013.8.09.0051).



    O pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), condenado o Estado a pagar ao Município requerente a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de ICMS.



    O TJGO, em sede de apelação, manteve a decisão de primeira instância, no tocante à aplicação do RE 572.762-RG (Tema 42), afastado o RE 705.423 (Tema 653).



    Transitada em julgado a decisão, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, em autos apartados (processo nº 5424920.73.2018.8.09.0051).



    O Estado de Goiás manejou agravo de instrumento (processo nº 5052291-65.2020.8.09.0000), ao qual foi negado provimento e opôs dois embargos de declaração, sendo que os segundos aclaratórios foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material.



    Posteriormente, o Estado de Goiás interpôs recurso extraordinário, não admitido com fundamento no Tema 1.172 da Repercussão Geral (RE 1.288.634-RG). Em seguida, opostos embargos de declaração, no bojo dos quais determinado o sobrestamento do processo até pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre o tema.



    Em novo pronunciamento a Corte Estadual manteve o sobrestamento do feito para aguardar o trânsito em julgado do Tema 1.172 e, por fim, comandou a remessa dos autos à 3ª Câmara Cível para análise quanto à aplicabilidade ou não do que assentado ao julgamento do referido tema da repercussão geral pelo STF, o que ensejou o ajuizamento da presente medida de contracautela.



    3. A parte requerente sustenta a feição constitucional da matéria objeto do caso concreto, por envolver a aplicação do Tema 136 da repercussão geral, tendo em vista que o acórdão proferido no processo de conhecimento na origem estava em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal à época, no que diz com a aplicação do Tema 42 da repercussão geral em relação aos benefícios fiscais concedidos pelos Programas Fomentar e Produzir. Dessa forma, alega que não seria cabível a ação rescisória, com fundamento na Súmula nº 343/STF.



    4. Alega, ainda, que esta Suprema Corte, ao exame do RE 1.288.634-RG (Tema 1.172), embora tenha consignado a constitucionalidade dos programas Fomentar e Produzir, modulou os efeitos da decisão para preservar o recebimento dos valores decorrentes de decisão transitada em julgado na origem.



    5. Requer o deferimento da medida de contracautela para suspender os efeitos da decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5052291.65.2020.8.09.0000, para que seja retomado o curso da execução com o consequente julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás em face da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



     É o relatório.



    Decido.



    6. Como visto, cuida-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Itarumã/GO contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5052291-65.2020.8.09.0000, em que determinada a remessa dos autos para a 3ª Câmara Cível para apreciação da matéria decidida pelo STF, nos autos do RE nº 1.288.634/RG (Tema 1.172).



    7. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    8. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente, que ostenta a condição de pessoa jurídica de direito público interno.



    9. Na origem, o Município de Itarumã/GO ajuizou ação de obrigação de fazer com objetivo de restituir quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir (processo nº 0365050.61.2013.8.09.0051).



    O pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), condenado o Estado a pagar ao Município requerente a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de ICMS.



    O TJGO, em sede de apelação, manteve a decisão de primeira instância, no tocante à aplicação do RE 572.762-RG (Tema 42), afastado o RE 705.423 (Tema 653).



    Transitada em julgado a decisão, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, em autos apartados (processo nº 5424920.73.2018.8.09.0051).



    Determinado o pagamento da quantia, sob pena de sequestro, o Estado de Goiás interpôs agravo de instrumento (processo nº 5052291-65.2020.8.09.0000), no bojo do qual inicialmente inferido o pedido de efeito suspensivo e, ao julgamento de mérito, negado provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. REGIME DE PRECATÓRIO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Tratando-se o agravo de instrumento de um recurso secundum eventum litis, sua análise está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato objurgado, sendo defesa a incursão, por este juízo ad quem, naquilo em que não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo. 



    2. É pacífico, nesta Corte de Justiça, o entendimento quanto a dispensabilidade do precatório, tendo em vista que o repasse dos valores concernentes ao ICMS por parte do estado aos municípios refere-se a obrigação de fazer e não pagar, tendo em conta ainda, que a mencionada quantia já deveria ter sido destinada às municipalidades no período previsto para sua arrecadação. 



    3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos dois embargos de declaração, sendo que os segundos aclaratórios foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material.



    Posteriormente, o Estado de Goiás interpôs recurso extraordinário, não admitido com fundamento no Tema 42 da Repercussão Geral (RE 572.762-RG), nos seguintes termos:



    “De plano, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. 



    Em relação ao art. 100, caput, da CF, verifico que a análise de eventual ofensa esbarra no óbice da Súmula n. 279 do STF, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório, para que se pudesse aferir, circunstancialmente, a pertinência ou não da aplicação do regime de precatórios, notadamente, se se trata de obrigação de pagar quantia certa ou de obrigação de fazer. E isso, de forma hialina, impede, nesse ponto, o trânsito do recurso extraordinário. 



    Já quanto aos demais dispositivos constitucionais apontados como violados, verifica-se que o entendimento lançado no acórdão objurgado vai ao encontro do que restou decidido pelo STF em sede de repercussão geral (RE n.572.762/SC – Tema 42 do STF: “A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”), de maneira que não há como conferir, nessa parte, trânsito ao recurso extraordinário em epígrafe, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Isto posto, por um lado, deixo de admitir o recurso com fulcro na Súmula 279 do STF, e por outro, nego-lhe seguimento com espeque no Tema 42 do STF.”



    Em seguida, opostos embargos de declaração, não conhecidos e no bojo dos quais determinado o sobrestamento do processo, ante o reconhecimento por esta Suprema Corte da repercussão geral da matéria no RE 1.288.634-RG (Tema 1.172):



    “O Estado de Goiás, regularmente representado, no evento n. 96, opõe novos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) da decisão vista no evento n. 91, por meio da qual, por um lado, se inadmitiu o recurso extraordinário com fulcro na Súmula 279 do STF, e por outro, se lhe negou seguimento com espeque no Tema 42 do STF, restando indeferido, ademais, o pedido de sobrestamento do feito até julgamento em definitivo, nesta Corte, do IRDR n. 5427877-35. 



    É o quanto basta relatar. Decido. 



    Pois bem, este recurso extraordinário trata, entre outras questões, da mesma matéria debatida no Tema 1.172, em que o STF reconheceu a existência de repercussão geral. No Tema afetado (paradigma: RE 1288634/GO) discute-se "... à luz do artigo 158, IV, da Constituição Federal, o cálculo da quota pertencente aos municípios sobre o produto da arrecadação do ICMS (artigo 158, IV, da Constituição Federal), considerando a competência conferida aos Estados para promover programas de incentivo fiscal - tais como o Fomentar e o Produzir - e o modo pelo qual referidos benefícios são implantados, haja vista a existência de controvérsia sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados por esta Corte no Tema 42 (RE 572.762) e no Tema 653 (RE 705.423)".



    Isto posto, em atendimento ao disposto no art. 1.030, caput e inciso III, do CPC, determino o sobrestamento deste recurso, até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte acerca do referido Tema. Por conseguinte, deixo de conhecer dos embargos de declaração, porque prejudicados.”



    Em novo pronunciamento, a Corte Estadual manteve o sobrestamento do feito para aguardar o trânsito em julgado do Tema 1.172, em decisão de 15.3.2023:



    “Como se vê, a matéria guarda relação direta com o paradigma apontado para o sobrestamento. 



    Ademais, em pesquisa na página eletrônica do Supremo Tribunal Federal pode-se constatar que a questão travada no recurso extraordinário n. 1.172 (RE 1.288.634/GO), ainda pende de publicação do acórdão paradigma. 



    Assim, como a matéria em exame se amolda ao tema referido, o caso é mesmo de sobrestamento do recurso extraordinário até a publicação do acórdão paradigma pelo Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o permissivo do artigo 1.030, caput e inciso III, do Código de Processo Civil:



    [...]



    Dessa forma, diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática da repercussão geral, e, ainda, estando a decisão guerreada em conformidade com o dispositivo legal que regulamenta o sobrestamento do recurso extraordinário, é de se aguardar o trânsito em julgado do Tema n.1.172 (RE 1.288.634/GO) do STF.”



    Por fim, em decisão de 03.7.2023, o TJGO comandou a remessa dos autos à 3ª Câmara Cível para análise quanto à aplicabilidade ou não do que assentado ao julgamento do referido tema da repercussão geral pelo STF, o que ensejou o ajuizamento da presente medida de contracautela.



    Reproduzo a decisão que se pretende suspender:



    “O Estado de Goiás, regularmente representado, no evento n. 80, interpôs recurso extraordinário (art. 102 III, “a”, da CF) do acórdão unânime de evento n. 40, proferido nos autos deste agravo de instrumento pela 3ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível desta Corte, sob relatoria do Des. Gerson Santana Cintra, que assim decidiu, conforme ementa abaixo transcrita:



    [...]



    Em sede de juízo de admissibilidade, por um lado, o recurso extraordinário não foi admitido por óbice sumular (Súmula 279 do STF), e por outro, teve seu seguimento negado, com espeque no art. 1.030, I, “a”, do CPC, tendo em vista o entendimento firmado no Tema 42 da sistemática da repercussão geral, conforme se depreende da decisão constante do evento n. 91. 



    Os embargos de declaração opostos no evento n. 96 não foram conhecidos, porquanto prejudicados, tendo sido o recurso extraordinário sobrestado por força do Tema 1.172, por discutir, dentre outras questões, “(...) à luz do artigo 158, IV, da Constituição Federal, o cálculo da quota pertencente aos municípios sobre o produto da arrecadação do ICMS (artigo 158, IV, da Constituição Federal), considerando a competência conferida aos Estados para promover programas de incentivo fiscal - tais como o Fomentar e o Produzir - e o modo pelo qual referidos benefícios são implantados, haja vista a existência de controvérsia sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados por esta Corte no Tema 42 (RE 572.762) e no Tema 653 (RE 705.423)” (evento n. 106). 



    Em razão do fim da suspensão implementada pela publicação do acórdão paradigma (evento n. 121), os autos retornaram conclusos, para os fins do art. 1.040 do CPC. 



    Pois bem, já publicado o acórdão de mérito do recurso representativo da controvérsia (RE n. 1.288.634/GO – Tema 1.172), restou fixada a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.” 



    A par disso, sobre a aplicabilidade ou não do assentado no julgamento do recurso representativo da controvérsia (RE n. 1.288.634/GO – Tema 1.172), é pertinente a remessa dos autos ao órgão julgador, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para apreciação da matéria decidida pelo STF, conforme solução que reputar cabível à espécie, ressaltando a necessidade de que o colegiado se pronuncie.”



    10. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 1.288.634 (Tema 1.172), reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à constitucionalidade do diferimento do repasse das cotas do ICMS em decorrência dos programas Fomentar e Produzir, do Estado de Goiás, notadamente quanto à aplicação à hipótese dos Temas 42 ou 653 da sistemática da repercussão geral.



    No julgamento de mérito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, em 18.12.2022, que a concessão de benefício fiscal pelos programas Fomentar e Produzir não viola a Constituição no tocante à repartição de receitas tributárias aos Municípios (art. 158, IV, da CF), tendo em vista que os valores concernentes ao imposto devido não ingressam nos cofres públicos do Estado de Goiás de forma antecipada e, por esta razão, não se enquadram no conceito de receita pública. É dizer, a quantia relativa ao imposto devido não é arrecadada de forma imediata, postergado que é o efetivo recolhimento do tributo.



    Dessa forma, entendeu-se que a controvérsia a respeito dos benefícios fiscais concedidos pelos Programas Fomentar e Produzir está albergada pela tese firmada ao julgamento do Tema 653 da sistemática da repercussão geral (RE 705.423-RG).



    Colho, no ponto, excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.288.634 (Tema 1.172):



    “Dessa forma, assim como no Tema 653 a Corte concluiu pela impossibilidade da inclusão, na base de cálculo do FPM, dos benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação, igualmente, pela mesma definição, não se pode exigir o repasse da parcela diferida/postergada de ICMS no caso em tela. 



    Partindo-se de uma visão concreta do modelo implementado pelo Estado de Goiás, entendo que houve a concessão de incentivo fiscal que não fere o critério de repasse do ICMS aos Municípios.



    [...]



    Nessa toada, eventual conclusão precoce pela obrigatoriedade de transferência apenas com base no ICMS escriturado, além de ferir a autonomia federativa dos Estados para a implementação de seus programas de benefícios fiscais, poderia impactar negativamente em seu equilíbrio fiscal.



    [...]



    Desse modo, observo que eventual deliberação a favor do adiantamento, pelo Estado de Goiás, dos valores de ICMS ainda não arrecadados, além de indevida, poderia ocasionar prejuízos irreversíveis aos cofres estaduais.”



    Não obstante, restou consignado que o repasse da parcela pertencente aos Municípios deve ser preservado quando o valor do tributo ingressar efetivamente nos cofres públicos estaduais.



    Em conclusão, foi firmada a seguinte tese: Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.



    Reproduzo, por pertinente, a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. 



    2. Direito Tributário. Repartição de receitas tributárias. 



    3. Programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás. Concessão de benefício fiscal de postergação/diferimento do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 



    4. Inaplicabilidade do tema 42 (RE 572.762). Ausência de ingresso efetivo da parcela incentivada nos cofres públicos estaduais. Impossibilidade de exigência de repasse aos Municípios. Observância do conceito técnico de arrecadação firmado no julgamento do tema 653 (RE 705.423). Ausência de violação ao art. 158, IV, da Constituição Federal. 



    5. Fixação da tese: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.” 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1.288.634, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.02.2023)



    11. Posteriormente, ante o cenário de insegurança jurídica que havia se instalado quanto à correta interpretação da tese jurídica a ser aplicada nesses casos, bem como da existência de processos na origem com decisão transitada em julgado em que determinado o repasse antecipado dos valores, foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração para modular os efeitos da decisão exarada no RE 1.288.634, a fim de preservar:



    (i) os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do presente apelo extraordinário; e



    (ii) os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso.



    Colho da ementa dos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. Alegação de omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida, em razão da existência de decisões judiciais que aplicaram o entendimento firmado no Tema 42 à controvérsia do presente recurso extraordinário.



    2. Considerando a existência de diversas decisões favoráveis à aplicação do Tema 42, em razão, principalmente, das impropriedades técnicas dos conceitos conferidos aos programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás, criou-se um cenário de insegurança jurídica quanto à correta interpretação dos benefícios fiscais em análise. Configurada, portanto, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão para atender ao excepcional interesse social e garantir a segurança jurídica, salvaguardando os repasses já realizados às Municipalidades do Estado de Goiás. 



    3. Impossibilidade de se ressalvar as decisões judiciais ainda em curso, haja vista que, no julgamento do mérito deste recurso extraordinário, a Corte fixou, em sede de repercussão geral, com eficácia geral, tese no sentido da constitucionalidade do diferimento implementado pelo Estado de Goiás. 



    4. Modulação de efeitos da decisão embargada apenas para preservar os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do presente apelo extraordinário. Ficam preservados, da mesma forma, os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso. 



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (RE-ED 1.288.634, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.6.2023)



    12. Na espécie, embora determinada, na origem, a restituição da quantia relativa ao ICMS em favor do Município de Itarumã/GO com fundamento no Tema 42 da sistemática da repercussão geral, a decisão que julgou procedente o pedido já havia transitado em julgado e estava em fase de cumprimento de sentença quando foi sobrestada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para aguardar o julgamento definitivo do Tema 1.172 pelo Supremo Tribunal Federal.



    À luz da modulação dos efeitos da decisão proferida ao julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172), devem ser preservados tanto os valores eventualmente já repassados ao Município como os que ainda serão recebidos em decorrência de decisão já transitada em julgado no processo de origem, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do recurso extraordinário (DJe 09.01.2023).



    13. Nesse contexto, conforme já mencionado, a Vice-Presidência da Corte Estadual de Justiça, em nova decisão de 03.7.2023, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para aferir a conformidade do caso ao Tema 1.172.



    O Município requerente pede a suspensão dessa decisão. Não verifico, entretanto, a existência de lesão à ordem e à economia públicas, tendo em vista que o ato decisório que se pretende sobrestar está em conformidade com a sistemática da repercussão geral estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de enviar o processo ao órgão que proferiu a decisão recorrida para promover eventual adequação à tese definida em sede de repercussão geral pelo STF, à luz do art. 1.040, II, do CPC.



    Eventual discordância quanto à adequação da decisão ou ao pertinente fluxo do processo pode ser impugnada pela parte interessada pelos meios cabíveis na legislação processual, sob pena de constituir o incidente de contracautela sucedâneo recursal.



    Sobre o tema, o Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência desta Casa, consignou que a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em especial em relação à aplicação do Tema 476 da sistemática da repercussão geral, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal” (SS 5.567 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.6.2022).



    14. Ante o exposto, denego a suspensão de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente